Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca ordem judicial para determinar ao ente distrital o pagamento das horas noturnas trabalhadas pelo agravante, sob pena de multa.
Decido.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada.
A relação de trabalho mantida entre a Administração Pública Distrital direta e seus servidores, efetivos ou temporários, é regida pelo estatuto que instituiu o regime jurídico único.
Assim como outras regras, as concernentes à remuneração também são objeto de regulamentação pela Lei Complementar 840/2011.
O agravante resume sua pretensão à afirmação pura e simples de que trabalhou por extenso período em turno noturno e não recebeu as verbas daí decorrentes.
Ocorre que, embora não seja condição de procedibilidade, não há nos autos prova da insurgência do recorrente à Administração Pública, o que fragiliza a probabilidade do direito vindicado, pois a interrupção do pagamento pode ter tido fundamento lícito.
A afirmação genérica de que recebeu o adicional em período anterior, mas que foi suspenso - pelas provas contidas no processo de origem - não é suficiente para tornar evidente sua pretensão.
Conquanto a verba salarial tenha natureza alimentícia, exsurgindo daí a sua urgência, a ausência de prova da higidez do pagamento, impede o deferimento do pedido liminar.
Esse cenário torna improvável o direito do agravante, motivo pelo qual o pedido antecipatório será rejeitado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada.”
2. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque se mostra necessário a instauração do contraditório e finalização da instrução para esclarecimento das controvérsias.
4. De outro giro, não há urgência na concessão da medida que visa ao pagamento de vantagem de natureza remuneratória, uma vez que o crédito poderá ser pago após o trânsito em julgado da sentença. É o caso então, de se o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.